Tribunal: TJDFT
Processo: 0711387-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do Processo: 0711387-96.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JAQUELINE LOPES PRATES, LAERCIO FERREIRA DA COSTA, LEANDRO ARAUJO DE OLIVEIRA, LEILA MARIA DA SILVA MORAES, LEOSMAR FELIX COTRIM, LIONETE MALAQUIAS DA CUNHA, LISMAR BATISTA DE JESUS, LORELAINE SOUSA CASTANHEIRA, LUZIA ALVES PEREIRA GUSMAO, LUZIA DE AQUINO RIBEIRO DESPACHO Intime-se a parte agravada para se manifestar em contrarrazões. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 4 de setembro de 2023